Tribunal: TJES
Processo: 0027504-46.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027504-46.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO MALINI BARCELOS e outros (2)

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À GRADUAÇÃO DE CABO QPMP-C. INAPTIDÃO PARA O SERVIÇO NA DATA DE ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança, determinando a reinclusão dos impetrantes, policiais militares, no quadro de acesso por antiguidade e merecimento à graduação de cabo QPMP-C, não obstante encontrarem-se temporariamente incapacitados para o serviço policial militar na data de encerramento das alterações, em 31/12/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a inaptidão temporária para o serviço policial militar na data de encerramento das alterações (31/12/2018) impede a inclusão dos impetrantes no quadro de acesso à graduação de cabo QPMP-C;
(ii) verificar se a validade do exame de saúde realizado em 2017, com prazo de 4 anos, prevalece sobre a constatação superveniente de incapacidade temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável, especialmente a Lei Complementar Estadual nº 911/2019, exige que, na data de encerramento das alterações, o militar esteja apto para o serviço, condição a ser comprovada por inspeção de saúde, conforme disposto no art. 16, III, e art. 25, § 3º.

O exame realizado em 2017, com prazo de validade de quatro anos, não possui validade absoluta, uma vez que a Portaria nº 706-R/2017 estabelece ressalva expressa para alterações supervenientes na condição de saúde do militar, conforme o art. 31 dessa norma.

A constatação de incapacidade temporária na data de encerramento das alterações (31/12/2018) torna os impetrantes inaptos ao cumprimento dos requisitos legais, inviabilizando sua inclusão no quadro de acesso, em observância ao princípio da legalidade.

A exigência de aptidão física na data-base das alterações, ainda que temporariamente não atendida, é aplicável de forma geral e indistinta, assegurando a vinculação aos critérios legais e a isonomia entre os concorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A aptidão para o serviço policial militar na data de encerramento das alterações (31 de dezembro) constitui requisito indispensável para a inclusão no quadro de acesso à graduação, conforme Lei Complementar Estadual nº 911/2019, art. 16, III, e art. 25, § 3º.

O prazo de validade de inspeções de saúde é condicionado à inexistência de alterações supervenientes na condição de saúde do militar, conforme previsto no art. 31 da Portaria nº 706-R/2017.

Dispositivos relevantes citados
: LC 911/2019, arts. 16, III, 22 e 25, § 3º; CPC, art. 98, § 3º; Portaria nº 706-R/2017, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0000315-25.2021.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22/03/2024.

TJES, Apelação Cível nº 0031830-49.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 17/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0027504-46.2019.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
S
:
GUSTAVO MALINI BARCELOS E OUTROS

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado por Gustavo Malini Barcelos e outros, que concedeu a ordem para anular a exclusão dos impetrantes dos quadros de acesso à graduação de cabo QPMP-C, por antiguidade e merecimento, cujo encerramento das alterações se deu em 31/12/2018.

Em suas razões de fls. 128/139 sustenta o apelante, inicialmente, que a sentença afronta ao princípio da legalidade, sendo as eliminações decorrentes da legislação de regência.

Destaca que, consoante disposto na LC 911/2019, para figurar nos quadros de acesso, os militares devem atender a determinados requisitos, cuja verificação se dará com base no dia 31 de dezembro do ano anterior.

Finaliza apontando que um dos critérios de observância obrigatória pelos militares é, justamente, a aptidão para o serviço policial militar, verificada pela Junta Militar de Saúde (JMS) com base no que estabelece a legislação castrense, o que não restou observado pelos apelados, porquanto afastados temporariamente de suas funções sem que restasse caracterizado acidente em serviço.

Pois bem.

Discute-se no presente
mandamus
a possibilidade de os impetrantes, policiais militares do Estado do Espírito Santo, integrarem o quadro de acesso por antiguidade (QA-A) e merecimento (QA-M) à graduação de cabo QPMP-C, com encerramento das alterações em 31/12/2018, não obstante apresentarem “
saúde irregular”.

Narraram os apelados que, de acordo com o BGPM 19/2019, encontravam-se incapacitados temporariamente para o serviço da PMES na data supracitada, o que não conduz à impossibilidade de participação do processo de seleção, porquanto a inspeção de saúde realizada no ano de 2017, com prazo de validade de 04 (quatro) anos, considerou-os aptos.

Dito isso, verifico que a LC 911/2019, que dispõe sobre a promoção das praças e dos oficiais, assim regulamenta a questão:

Art. 16.

Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes
requisitos
:

III -
estar apto para o serviço
, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense;

Art. 22. O
encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano
.

Art. 25. Os quadros de acesso serão limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do efetivo previsto em cada nível hierárquico, no qual o militar estadual se encontre, dentro dos respectivos quadros e qualificações, exceto para promoção a Cabo, cujos quadros de acesso serão limitados a 15% (quinze por cento) do efetivo previsto para a graduação de Soldado, observadas as qualificações.

§ 3º Para ser incluído nos quadros de acesso,
o militar estadual deve satisfazer, na data de encerramento das alterações, além dos requisitos previstos nos incisos III
, IV, V, VI e VII
do art. 16
, os seguintes:

I - ser considerado apto em Inspeção Toxicológica;

II - ser Soldado com no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo serviço, para os quadros de acesso à graduação de Cabo.

Desse modo, para participar do processo de seleção do CHS ou CAS, deveriam os impetrantes, na data de 31/12/2018, comprovar a aptidão para o serviço da PMES, requisito não atendido no caso vertente.

Afinal, consoante doc. 4 apresentado com a inicial, os apelados estavam temporariamente incapazes na data de encerramento das alterações.

No ponto, relevante destacar que, embora os militares estivessem aptos para o serviço no ano de 2017, ocasião em que realizaram os exames de regularização da saúde, com prazo de duração de 04 (quatro) anos, fato é que houve a superveniente alteração do quadro, com a constatação de incapacidade temporária para o exercício da função militar, de modo que, na data de encerramento das alterações, não restou atendido o disposto no art. 16, III, supratranscrito.

Não há falar em validade incondicional do exame de saúde pelo prazo de 04 (quatro) anos, pois, consoante disposto no art. 31 da portaria nº 706-R, de 13.06.2017,
“
o
prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais, é de 04 (quatro) anos,
ressalvados os casos supervenientes que possam alterar a situação constatada pela perícia
”
.

Portanto, em observância aos princípios da legalidade e isonomia, não cumprindo os apelados os requisitos previstos na legislação de regência, especificamente a aptidão na data de encerramento das alterações, mister a reforma da sentença.

É como entende este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO –
PROMOÇÃO DE MILITAR – SAÚDE IRREGULAR NA DATA DE VERIFICAÇÃO DO REQUISITO – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – PREVALÊNCIA SOBRE A INSPEÇÃO QUADRIENAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – REEXAME PREJUDICADO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. O artigo 16, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 911/19 expressamente preleciona que no processo de seleção do CHS o militar deverá ter sua saúde inspecionada, com o intuito de comprovar a sua aptidão para o serviço, cuja data-base é dia 31 de agosto de cada ano de abertura do certame (art. 14, §1º, da LCE nº 911/19).
2. Mesmo que o prazo de validade das inspeções promovidas de forma periódica pela Junta Médica Militar seja de quatro anos, a superveniência de situação que altere a condição anteriormente verificada, ensejadora do afastamento temporário do agente para tratamento de saúde, conduz à necessidade de novo exame também para o cumprimento do requisito relativo à promoção. 3. O fato de a incapacidade ser temporária, o que também se verificou em relação aos demais militares igualmente excluídos do quadro de acesso, somente corrobora a legalidade do ato impugnado, posto que a lei não traz nenhuma ressalva quanto à duração do período da incapacidade, ao contrário, exige a comprovação da aptidão para o serviço no dia 31 de agosto (art. 14, §1º, da LCE nº 911/19), o que, inequivocamente, não ocorreu no caso concreto
. 4. Não cabe nenhuma interpretação extensiva do Judiciário, sob pena violar a legalidade, a vinculação ao edital e a isonomia. 5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, denegando a segurança pleiteada pelo impetrante. Reexame prejudicado. (TJES. Apelação Cível nº 0000315-25.2021.8.08.0024. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 22/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 2º SARGENTO –
INAPTIDÃO EM INSPEÇÃO DE SAÚDE NO MOMENTO DO ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOS QUADROS DE ACESSO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros da Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo atualmente é regulada pela Lei Complementar nº 911, de 26/04/2019. A referida norma estadual estabelece como marco para aferição dos requisitos legais para formação do quadro de acesso às graduações a data de encerramento das alterações.
2. Por sua vez, os arts. 25 § 3º e 16, inciso III da referida Lei Complementar trazem as exigências a serem cumpridas pelos militares, na data de 31 de dezembro de cada ano, para que figurem na lista de promoção, sendo a aptidão física, a ser verificada junto ao corpo médico da Junta Militar de Saúde, uma dessas condições. 3. De igual modo, a já revogada Lei Complementar nº 864/2017 previa, como requisito para participação no quadro de acesso às graduações, a aptidão física do militar na data de encerramento das alterações, em 31 de dezembro do ano anterior ao da promoção. 4. Tendo em vista que no momento do encerramento das alterações, a militar impetrante não estava apta para o labor por circunstância superveniente à inspeção de saúde, sua exclusão do quadro de acesso não configura ilegalidade.
5. A legislação de regência não se trata de exigência impertinente ou excessiva, mas de critério legal e genérico, aplicável a todos os militares que pretendam participar do concurso interno de promoção da Polícia Militar, que visa a garantir a evolução gradual na carreira. 6. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES. Apelação Cível nº 0031830-49.2019.8.08.0024. Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Data do julgamento 17/10/2023).

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso para, reformando a sentença, denegar a segurança.

Custas pelos impetrantes, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Sem condenação em honorários (art. 25 da lei nº 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)